Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-34.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS EXTRAS. CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE. LIMITAÇÃO DO VALOR NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO APENAS DOS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO PRIVADA. EXPRESSA PREVISÃO NA CONVENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 38, parágrafo único, da Convenção de Condomínio, os gastos extraordinários são limitados à metade da arrecadação de taxas ordinárias do mês anterior. 1.1 A convenção previu limitação somente para os gastos extraordinários, não havendo qualquer restrição expressa quanto à cobrança de taxa extra em si.
2. A jurisprudência passou a considerar a TR inadequada para correção monetária em algumas situações, como em débitos judiciais da Fazenda Pública. No entanto, sua aplicação deve ser aceita em contextos contratuais privados, desde que acordada pelas partes. 2.1 A TR não foi oficialmente substituída, razão pela qual não há, até o momento, um índice legalmente designado para ocupar seu lugar, como o INPC, IGP-M, Selic ou IPCA.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.